Tribunal: TJMT
Processo: 1012044-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012044-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), LINCK MAQUINAS SA - CNPJ: 92.747.492/0001-00 (AGRAVANTE), GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS - CPF: 144.898.210-34 (AGRAVADO), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (AGRAVADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PERDAS E DANOS DE LAVOURA - IMÓVEL PENHORADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 347 – STF – DISPUTAS DE TERRAS LIMÍTROFES ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E O ESTADO DE GOIÁS – COMPETÊNCIA – CONFLITOS POSSESSÓRIOS – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA – ATOS PRATICADOS VÁLIDOS E EFICAZES – ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial, pois proferido à época (1990) por Juízo competente para processar e julgar o feito.

2- A
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária no 347, foi conhecida em parte, para tão somente julgar procedente o pedido do autor (Estado de Mato Grosso), referente a demarcação dos limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e de Goiás, fixando-se na cidade de Alto Taquari a competência jurisdicional sobre área objeto da lide.

3- O processo executivo já tramita há mais de 20 (vinte) anos (trânsito em julgado em 16/05/1997), cuja execução é de natureza definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada.

4-
“(...) a alteração superveniente da competência, ainda que ditada por norma constitucional, não afeta a validade da sentença anteriormente proferida. Válida a sentença anterior à eliminação da competência do juiz que a prolatou, subsiste a competência recursal do tribunal respectivo"
(STF, Conflito de Competência n.o 6.967-7, Min. Sepúlveda Pertence; apud STJ, Conflito de Competência n.o 50.494, Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 26.10.05).

5- É evidente que toda a argumentação, atinente a suposta ocorrência de cerceamento de defesa, é desprovida de amparo jurídico e correlação com a decisão agravada. A agravante impugnou as avaliações realizadas pelos peritos judiciais apresentando inclusive laudo particular, o que, ao seu passo, foram objetos de enfrentamento pelo Juízo singular, sem a interposição de recurso, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020